Tribunal: STF
Processo: HC 82284
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- O acórdão recorrido, prolatado em recurso especial e que,
portanto, não devolve o conhecimento integral do feito ao Superior
Tribunal de Justiça, só tratou da questão da incompetência da
Justiça Comum, porque o recurso não abrangeu a alegada atipicidade
do fato imputado. Assim, por não se ter aquela Corte pronunciado
quanto a esse último fundamento dado o âmbito restrito do recurso
a ela interposto, o presente "writ" só pode ser conhecido quanto à
questão da incompetência da Justiça Comum.
- No caso, não sendo o fato criminoso imputado ao paciente crime
militar, por não estar previsto na legislação penal militar, a
competência para seu processo e julgamento é da Justiça Comum e
não da Justiça Militar.
"Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.